Tribunal: TJDFT
Processo: 0716171-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716171-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: E GARCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CIA DE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES DO VALE AGRAVADA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO E GARCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e CIA DE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES DO VALE se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a decisão impugnada invadiu o mérito do recurso especial, extrapolando o âmbito de atuação fixado na legislação. Sustentam que a matéria está prequestionada, seja de modo explícito ou mesmo ficto. Asseveram que a tese recursal não demanda revolvimento de fatos e provas, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aduzem estar demonstrada a divergência jurisprudencial, entre o acórdão vergastado e a decisão colacionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018